Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Fixada a pena no mínimo legal, evidente a carência de interesse recursal em relação à redução da reprimenda.

2. Tratando-se de réu reincidente, cuja pena foi estabelecida em patamar acima de 4 (quatro) anos, mantém-se a fixação do regime inicial fechado.

3. Recurso parcialmente conhecido. Negou-se provimento.